Tribunal: TJMT
Processo: 1009603-16.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009603-16.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ADEMIR DE BARROS SANTOS - CPF: 031.855.891-22 (APELANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADEMIR DE BARROS SANTOS - CPF: 031.855.891-22 (APELADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MO­­RAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR­­ –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
MANUTENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
–
APELO DO BANCO

DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o
quantum
fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração.

O termo inicial dos juros de mora deve incidir a partir do evento danoso e a correção monetária desde arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ respectivamente.

A verba honorária arbitrada na origem se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009603-16.2022.8.11.0006

APELANTES: ADEMIR DE BARROS SANTOS e BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ADEMIR DE BARROS SANTOS
e pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dr. Rafael Siman Carvalho
,
lançada
nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na exordial para:
“reconhecer inexistência de dívida em atraso oriunda do(s) contrato(s) origem 00000000000122936167, inserida em 03/04/2021, firmados junto à requerida, no valor de R$5.049,60 (Cinco mil quarenta e nove reais e sessenta centavos), ratifico os termos da liminar para sustar a negativação quanto ao débito acima pontuado. Ainda, procedo à condenação da (o) Banco do Brasil S.A. no pagamento de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais) em favor do autor Ademir de Barros Santos, devendo ainda ser corrigido a partir do evento danoso (negativação), consoante inteligência da Súmula n. 54/STJ e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação. Por fim, fica o requerido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esse último no importe de 10% sob o valor da condenação (danos morais), nos termos legais”
(sic).

Inconformada, a parte autora pugna pelo provimento do recurso para:
“majorar o valor arbitrado a título de dano moral para quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como para que a incidência dos juros sejam contados a partir do evento danoso, e, por fim, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa ou da condenação caso majorada, ou em caso de manutenção da sentença, para valor não inferior a R$ 2.200,00, ao teor do artigo 85, § 2 e § 11 do CPC”
(sic - Id 203855175).

Por sua vez, o banco-recorrente, aponta que agiu no exercício regular do direito, haja vista que houve a solicitação do cartão de crédito e as compras foram efetuadas, de modo que a instituição bancária procedeu ao registro em órgão de proteção ao crédito devido à inadimplência, motivo pelo qual a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe. De modo alternativo, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ofertadas no Id 203855183.

Preparo devidamente recolhido pelo banco no Id 203855182. Autor beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id 203971677.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ADEMIR DE BARROS SANTOS
ajuizou ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito e indenização por danos morais em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, onde o autor alega em sua inicial que ao verificar seu “score” notou mudança nos dados (nível) e, ao buscar informações, deparou-se com negativação de seu nome por dívida no importe de R$5.049.60 (cinco mil quarenta e nove reais e sessenta centavos), a qual seria proveniente da inscrição pela requerida sob o doc. origem 00000000000122936167, inserida em 03/04/2021.

Defende que o fato lhe causou espanto, vez que não reconhece o débito, tão pouco solicitou o cartão ou realizou as compras pontuadas.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para:
“reconhecer inexistência de dívida em atraso oriunda do(s) contrato(s) origem 00000000000122936167, inserida em 03/04/2021, firmados junto à requerida, no valor de R$5.049,60 (Cinco mil quarenta e nove reais e sessenta centavos), ratifico os termos da liminar para sustar a negativação quanto ao débito acima pontuado. Ainda, procedo à condenação da (o) Banco do Brasil S.A. no pagamento de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais) em favor do autor Ademir de Barros Santos, devendo ainda ser corrigido a partir do evento danoso (negativação), consoante inteligência da Súmula n. 54/STJ e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação. Por fim, fica o requerido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esse último no importe de 10% sob o valor da condenação (danos morais), nos termos legais”
(sic).

Ambas as partes recorreram, sendo que a parte autora pugna pela majoração da indenização por danos morais e o banco defende que agiu no exercício regular do seu direito, pugnando pela improcedência da pretensão autoral e, alternativamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que

são

aplicáveis

à relação

jurídica em

questão

as

regras

do

Código de

Defesa do Consumidor, tendo em

vista que

as partes enquadram-se

nos

conceitos

de

consumidor

e

fornecedor

descritos

nos

artigos

2o e 3o da referida lei.

No

caso

em

análise,

o

ônus

da

prova

recai

em favor do banco, por ser o responsável em inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os

elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabia a ele comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito do requerente, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, deveria o requerido trazer aos autos documentos comprobatórios da existência da relação jurídica, o que não ocorreu
in casu
.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira, embora tenha defendido a regularidade da dívida, não juntou qualquer documento capaz de demostrar a regularidade do débito inscrito no cadastro restritivo.

É que, ao exercer sua atividade financeira, é dever dela – Instituição Financeira - cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes, exigindo o mínimo de garantias da regularidade na
contratação.

Assim, diante da não comprovação da relação contratual existente entre as partes, impõe-se reconhecer a irregularidade do débito que deu origem à inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito e, por consequência, a ilicitude de tal inscrição.

De igual modo, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a simples inscrição
indevida
nos órgãos de proteção ao crédito, ou mesmo o protesto, é fato gerador de constrangimentos e transtornos na vida do inscrito, o qual tem seu crédito negado e é impedido de realizar atos comerciais, ou seja, provoca dano moral (
in re ipsa
) passível de ressarcimento, independentemente de comprovação de reflexos patrimoniais ou extrapatrimoniais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE
– DANO MORAL IN RE IPSA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula no 54 do STJ)”
(TJ-MT 00000773220168110045 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA – DANO MORAL – TELEFONIA –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE – ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada. A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso”
(TJ-MT 10056653920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

Com relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao magistrado dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, constata-se que o valor fixado em primeiro grau – R$3.000,00 (três mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pelo autor quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, de modo que faz-se necessário sua majoração para o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, cujo termo inicial dos juros de mora deve incidir a partir do evento danoso e correção monetária desde arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ respectivamente.

Guardadas as particularidades dos casos, cito precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO EVIDENCIADA – RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES
– AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA AUTORA - INEXISTENTE O INTERESSE RECURSAL NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o quantum fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração. Não se conhece parte do recurso, por ausência de interesse recursal, se a pretensão da recorrente se encontrar acolhida na sentença atacada”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002318-27.2023.8.11.0041, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL – ALEGAÇÃO DE MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR FRAUDES – NÃO REGULARIZAÇÃO APÓS VÁRIAS RECLAMAÇÕES E O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO– ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO DEMANDADO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

Comprovado o bloqueio indevido da conta bancária do autor, situação que permaneceu mesmo após várias reclamações e o envio da documentação exigida, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços e consequente dever de reparação de danos.

Não resta dúvida de que o bloqueio indevido da conta bancária do autor, impedindo-o de acessar seu numerário, ato que configura privação do mínimo existencial do consumidor, gera dano moral indenizável.

Há de ser majorado o valor indenizatório por dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Decorrendo o dever de indenizar de um ilícito contratual, devem os juros de mora ser computados a partir da citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Deve ser mantido os honorários advocatícios se fixados em conformidade com o artigo 85, § 8o, do CPC/15”.
(N.U 1000462-09.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TRANSAÇÕES PELO INTERNET BANKING – FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO VALOR RETIRADO INDEVIDAMENTE – UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL – REPARAÇÃO NECESSÁRIA –
DANOS MORAIS FIXADOS EM QUANTIA IRRISÓRIA PARA A LIDE – MAJORAÇÃO DEVIDA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O valor fixado para os danos morais deve ser compatível com as especificidades do caso concreto e as exigências do artigo 944 do CC, atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”
(N.U 1006434-67.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

Por fim, no que tocante aos honorários advocatícios, entendo que, com a majoração do
quantum
indenizatório, a verba fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, remunera o causídico
com justeza ao desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido o percentual, sem prejuízo da majoração nesta via recursal em razão do trabalho adicional realizado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a
partir do evento danoso e correção monetária desde o seu arbitramento e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do banco.

Por consequência, em razão do trabalho adicional realizado nesta via recursal,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo banco-recorrente para o percentual

15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024